Tribunal: STF
Processo: HC 238870
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 864.587/MG, cuja ementa é a seguinte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DO TRF 1ª REGIÃO PARA O TRF 6ª REGIÃO. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. DIVERSOS CRIMES. PENA FIXADA EM 59 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.



    2. Na hipótese, certa interferência no andamento do recurso é oriunda da necessária redistribuição da apelação do TRF da 1ª região para o atual TRF da 6ª Região. Não obstante, o processo possui quatro réus e são examinados diversos delitos – roubo, latrocínio, associação criminosa, etc. –, relacionados a indivíduos que realizavam assaltos a instituições financeiras com utilização de explosivos e serras à combustão, além de armamento pesado, como fuzis. Não há como desconsiderar, ainda, o patamar alto de pena aplicado ao ora agravante, condenado ao cumprimento de mais de 59 anos de reclusão.



    3. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com as circunstâncias concretas do caso e com base na quantidade de pena imposta na sentença condenatória, restando afastada, portanto, a alegação de demora injustificada no julgamento do recurso.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 27, p. 188).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que: 



    “[...] Ao contrário do que foi decido pelas Instâncias Ordinárias, a demora processual não foi causada pelo paciente, pois em todas as oportunidades que teve para se manifestar, praticou o ato antes mesmo do fim do prazo legal estabelecido.



    Acontece que, conforme da análise dos autos, podemos observar que até a presente data o recurso ainda não foi julgado pelo E. TRF6, apesar de a sentença ter sido proferida no mês de julho de 2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos.



    E, no caso em concreto, não se mostra justificável o paciente ficar aguardando julgamento do recurso preso preventivamente desde o dia 02/07/2019 (há mais de 4 anos). 



    Todos estes fatos demonstram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.



    Por estas razões, deverá ser revogada a prisão preventiva decreta em favor do paciente, para que o mesmo aguarde o julgamento do recurso de Apelação em liberdade em razão de demora injustificada.” (doc. eletrônico 1, p. 3). 



    Ao final, requer:



    “I) Diante de tais esclarecimentos, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, com posterior autorização do apelo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente Rodrigo Fernandes Monteiro, com imposição das condicionantes que Vossas Excelências entendam ser necessário para o caso dos autos (art. 319, do CPP).



    II) Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo, com posterior autorização do apelo em liberdade.



    III) Requer-se, outrossim, a intimação da autoridade apontada como coatora, com a máxima urgência, para prestar informações para o presente caso. (STJ).” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro-Relator do STJ ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da apelação inicialmente interposta para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis:



    “Como antes salientado, convém destacar que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.



    No caso, extrai-se dos autos que o recurso de apelação interposto pelas defesas do ora agravante e dos demais corréus foi distribuído, em 8/8/2019, tendo sido determinada a distribuição por dependência de outro feito, consoante se extrai da decisão de fls. 2802-2803, eSTJ:



    ‘De início, prévio à explanação das razões subjacentes à apelação objeto de análise, imperioso se faz dirimir a questão relativa à possível competência de órgão diverso para apreciação do presente litígio.



    Nessa senda, é mister destacar que na página 1 do documento identificado pelo ID 140043562 consta informação inequívoca de que o presente processo n° 1354-71.2019.4.01.3802 fora originariamente distribuído por dependência ao processo número 779-63.2019.4.01.3802, datando tal distribuição de 08 de agosto de 2019.



    Ademais, após minuciosa análise, registro que na página 20 do mencionado documento de identificação 140043562 consta informação subsequente de que o processo número 779-63.2019.4.01.3802, juntamente com seus apensos, fora então distribuído, por dependência, ao processo principal n° 8072-21.2018.4.01.3802, no dia 09 de maio de 2019. Convém ressaltar que o referido processo principal número 8072-21.2018.4.01.3802 encontra-se distribuído, nesta Corte, ao eminente Desembargador BOSON GAMBOGI.



    Por fim, vale destacar que o processo principal supracitado, de número 8072-21.2018.4.01.3802, ascendeu à instância recursal em outubro de 2020, ao passo que os presentes autos somente ascenderam em julho de 2021. 



    Consoante atestam as certidões de redistribuição atinentes a ambos os processos, tais feitos foram ulteriormente redistribuídos, ainda nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a alçada da Eminente Desembargadora Federal Mônica Sifuentes. 



    Assim, tendo em vista a necessidade premente de proceder à reunião dos autos mencionados, bem como considerando que os presentes feitos haviam sido previamente apensados ao processo principal número 8072-21.2018.4.01.3802, e levando em conta as disposições do artigo 208 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determino, em conformidade com o §1º do artigo 134 do mencionado Regimento Interno, o encaminhamento do presente processo ao Gabinete do Exmo. Desembargador BOSON GAMBOGI para análise de eventual prevenção.’



    Cumpre ressaltar, ainda, que em 14/9/2023, o Desembargador Federal Boson Gambogi reconheceu a prevenção e determinou a atribuição do processo à sua relatoria (e- STJ, fl. 2804).



    Com efeito, certa interferência no andamento do recurso é oriunda da necessária redistribuição da apelação do TRF da 1ª região para o atual TRF da 6ª Região. Não obstante, o processo possui quatro réus e são examinados diversos delitos – roubo, latrocínio, associação criminosa, etc. –, relacionados a indivíduos que realizavam assaltos a instituições financeiras com utilização de explosivos e serras à combustão, além de armamento pesado, como fuzis. Não há como desconsiderar, ainda, o patamar alto de pena aplicado ao ora agravante, condenado ao cumprimento de mais de 59 anos de reclusão.



    Nesse contexto, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com as circunstâncias concretas do caso e com base na quantidade de pena imposta na sentença condenatória.



    Assim, inexiste flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso em exame, seguindo o processo seu curso natural perante a Corte estadual, sem nenhuma teratologia, levando-se em consideração evidentemente todas as as particularidades do caso concreto.



    Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 27, pp. 191-193; grifei).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 4 acusados e na qual “são examinados diversos delitos – roubo, latrocínio, associação criminosa, etc. –, relacionados a indivíduos que realizavam assaltos a instituições financeiras com utilização de explosivos e serras à combustão, além de armamento pesado, como fuzis. Não há como desconsiderar, ainda, o patamar alto de pena aplicado ao ora agravante, condenado ao cumprimento de mais de 59 anos de reclusão.”



    Pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, atualmente em fase de apelação que tramita no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) ‘estaria chefiando o grupo criminoso’; e (b) ‘registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 234.568 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 206.008 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fchin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator